Tribunal: TJPA
Processo: 0002345-27.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002345-27.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS WELTON MOURA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0002345-27.2018.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS WELTON MOURA RODRIGUES

ADVOGADO:

VICTOR HUGO AMARAL – OAB/PA 25.208

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. FALTA DE PROVAS AUTÔNOMAS E SUFICIENTES. RECONHECIMENTO DE AGRESSÕES POLICIAIS. PALAVRA ISOLADA DE POLICIAL NÃO CORROBORADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que absolveu CARLOS WELTON MOURA RODRIGUES da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). O recorrido foi preso supostamente em flagrante com três tabletes de maconha. A sentença reconheceu a fragilidade das provas acusatórias, a coerência dos depoimentos de defesa e a existência de laudo pericial que confirmou agressões contra o recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há, nos autos, provas válidas, suficientes e autônomas para ensejar a condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, em contraposição aos elementos de prova apresentados pela defesa e acolhidos pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença absolutória foi devidamente fundamentada na ausência de provas suficientes de autoria e materialidade, notadamente pela inconsistência dos relatos policiais e pela ausência de indícios típicos de tráfico (dinheiro, balança, usuários).

4.

As testemunhas de defesa apresentaram versão harmônica e detalhada, confirmando que a droga foi apresentada pelos policiais após a abordagem, sem que nada fosse encontrado com o recorrido.

5.

A prova de defesa foi corroborada por laudo pericial que atestou agressões físicas contra o recorrido, o que reforça a tese de abuso policial e fragiliza a versão acusatória.

6.

O depoimento isolado de um policial militar, não corroborado por outros elementos objetivos, é insuficiente para fundamentar condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AREsp 1.936.393/RJ).

7.

A tentativa de reversão da absolvição pelo Ministério Público carece de suporte fático e jurídico, e desconsidera indícios de conduta ilícita praticada por agentes estatais durante a abordagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação penal exige provas válidas, autônomas e consistentes, não sendo suficiente a palavra isolada de agente policial desacompanhada de outros elementos de corroboração.

2.

A existência de depoimentos coerentes e convergentes de defesa, reforçados por laudo pericial de agressões policiais, impõe o reconhecimento da insuficiência probatória para condenação.

3.

Deve ser mantida a absolvição do acusado quando a fragilidade das provas de acusação é evidente e as provas de defesa são robustas, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 25.10.2022, DJe 08.11.2022;

STJ, AgRg no HC 739.321/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 14.02.2023;

STJ, AgRg no AREsp 2.437.252/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 30.04.2025, DJe 07.05.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido

_________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0002345-27.2018.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS WELTON MOURA RODRIGUES

ADVOGADO:

VICTOR HUGO AMARAL – OAB/PA 25.208

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, o qual absolveu
CARLOS WELTON MOURA RODRIGUES
da prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (id 27138977).

A denúncia narra que, em 21 de fevereiro de 2018, o recorrido foi detido em flagrante delito por trazer consigo 03 (três) tabletes de substância similar à maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (id 27138891).

Inconformado com o decreto absolutório, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela condenação do apelado, sob o argumento de haver provas suficientes da prática do delito de tráfico de entorpecentes (id 27138979).

Por outro lado, a defesa, em sede de contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso (id 27138983).

A Procuradoria de Justiça também se manifestou pelo não provimento do apelo (id 27596535).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cumpre salientar de início, que o Juízo
a quo
absolveu o recorrido por ter constatado, sem margem de dúvidas, a fragilidade e incerteza do acervo probatório acusatório apresentado pelo
órgão ministerial
e, por outro lado, ter verificado a precisão e assertividade das provas apresentadas pela defesa.

Conforme muito bem fundamentado na sentença, não se verificou a presença de quaisquer elementos capazes de indicar que o apelado estivesse praticando o comércio ilegal de substâncias entorpecentes.

Tais circunstâncias, que geralmente permeiam a prática desse tipo de delito (como a presença de usuários, dinheiro, ou objetos como balanças e embalagens), sequer foram mencionadas pelas testemunhas policiais ouvidas judicialmente em seus depoimentos.

Enquanto isso, as testemunhas de defesa informaram detalhadamente em juízo que presenciaram a abordagem policial e que absolutamente nada foi encontrado com o apelado.

Afirmaram, inclusive, ter testemunhado o momento em que, durante a abordagem, um dos policiais foi até a viatura e retornou com uma sacola na mão, perguntando "
quem iria assumir aquilo
", e que o recorrido afirmou que não iria assumir nada, pois "
aquilo não lhe pertencia
".

As testemunhas declararam em juízo que a droga somente apareceu depois que um dos policiais retornou com a referida sacola de dentro da viatura.

Adicionalmente, registro a importância do depoimento da testemunha Dhonny Gabriel (id ́s 96261426, 96261427 e 96261428), o qual informou que o apelado vinha descendo de seu apartamento para comprar cervejas, e nesse momento a guarnição policial lhe abordou,
não encontrando absolutamente nada com ele
. As substâncias entorpecentes, segundo ele, apenas apareceram depois que os policiais foram até a viatura e retornaram com ela.

Além disso, a testemunha relatou que
os policiais

agrediram fisicamente o recorrente e a genitora dele
. Em sede judicial, Dhonny Gabriel também afirmou que, durante o trajeto até a delegacia, os policiais militares tentaram extorquir o recorrido, a testemunha e o menor Juan Silva (apreendido na mesma ocasião), exigindo a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para que não fossem apresentados ao delegado de polícia.

Tanto as testemunhas de defesa quanto o apelado informaram, sem quaisquer discordâncias, perante o Juízo
a quo
, os detalhes de como foi feita a abordagem contra o recorrido, com extrema violência e sem nenhum justo motivo que autorizasse os policiais militares a abordá-lo.

Os relatos das agressões físicas contra o apelado e sua genitora são muito bem detalhados, o que restou corroborado e posteriormente comprovado pelo
laudo pericial nº 2018.01.002397 (id 73006291)
, de exame de corpo de delito, deferido pela autoridade policial, comprovando as agressões sofridas pelo apelado.

É cristalina, pois, a ausência de provas contra o recorrido, ao mesmo tempo em que é vasto o arcabouço probatório de sua inocência.

No ponto, constato que as alegações do órgão ministerial em nada acrescentam para que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau seja alterada. A sustentabilidade da tese acusatória se mostra
extremamente frágil
. O único elemento de prova produzido sob o crivo da análise judicial do qual o Ministério Público lança mão é o depoimento do policial militar Fabrício Corrêa Pereira.

Ora, a
palavra isolada de apenas um dos três policiais militares
que compunham a guarnição não possui a força necessária para embasar uma condenação contra o recorrido. A prova testemunhal deve estar embasada também em outros elementos de prova capazes de corroborá-la, o que não se identifica no caso em tela, conforme, inclusive, foi muito bem destacado pelo magistrado de primeiro grau na sentença. É de se estranhar, ainda, que dos três agentes policiais, dois não se recordem dos fatos, e apenas um deles, o último a ser intimado e a prestar depoimento, tenha lembranças da ocasião.

O que revela
fragilidade e contradição
, não sendo, portanto, merecedora de credibilidade, principalmente ao levarmos em consideração todos os detalhes do contexto em que se deu a ação dos policiais, conforme se depreende dos depoimentos das demais testemunhas.

Sobre a ausência de outros elementos capazes de corroborar o depoimento de policiais em juízo, o Superior Tribunal de Justiça tem sido unânime quanto ao entendimento de que, de fato, a palavra isolada dos policiais não tem força suficiente para ensejar condenação criminal, conforme se exemplifica:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022)

Além de os depoimentos das testemunhas de defesa terem sido muito mais críveis, dada a vasta gama de detalhes que trouxeram à apreciação jurisdicional, tais elementos de prova ainda têm a corroboração documental (laudo pericial de corpo de delito) quanto às agressões que o apelado sofreu na ocasião da abordagem. Ressalta-se ainda, o depoimento da própria testemunha arrolada pela acusação, Dhonny Gabriel, o qual explicou detalhadamente como os fatos aconteceram.

Desse modo, os elementos de prova da defesa não apenas comprovam que o apelado não praticou os atos criminosos que lhe foram imputados, como também apontam indícios extremamente fortes de práticas de
abuso de autoridade
cometidos contra ele, contra a testemunha Dhonny Gabriel, contra o menor Juan Laerde da Silva e contra a mãe do recorrido.

Nesse cenário, é forçoso concluir que os esforços dispensados pelo Ministério Público para recorrer da sentença impugnada seriam melhor aproveitados – especialmente em favor do interesse público – na apuração da conduta dos policiais militares envolvidos na prisão em flagrante do apelado junto ao órgão corregedor competente, haja vista a acusação completamente infundada que originou movimentação da máquina judiciária no processamento e julgamento do presente feito.

Diante de todo o exposto, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, sob pena de violação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Posto isso, conheço da apelação e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relator
a

Belém, 04/12/2025